Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724660-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69413332, inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2231007/DF (Tema 1.402), afetado com a finalidade de “I - Definir se a sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. II - Saber se os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 foram beneficiados pela coisa julgada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 80034397). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39